Tribunal: TJMT
Processo: 0000331-47.2017.8.11.0052
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000331-47.2017.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WALISSON COSTA FERNANDES DA SILVA - CPF: 050.996.241-62 (APELADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), FERNANDO LUIS VERISSIMO - CPF: 966.784.961-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO ASSIS DE SOUZA (VÍTIMA), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), DIOGO ASSIS DE SOUZA - CPF: 061.276.411-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUSPEIÇÃO DE JURADAS E DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
contra decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco/MT, que absolveu o acusado da imputação de homicídio qualificado por traição (art. 121, §2o, IV, do Código Penal). O
Parquet
alega nulidade da sessão plenária, por quebra da imparcialidade de duas juradas, e requer a anulação do julgamento, sob o argumento de que o veredicto foi manifestamente contrário às provas dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a composição do Conselho de Sentença violou o princípio da imparcialidade, em razão da suposta suspeição ou impedimento de duas juradas
e,
(
ii
) estabelecer se a decisão absolutória do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos,
de
modo
a justificar a sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A eventual amizade íntima entre uma das juradas e a mãe do réu, ainda que alegada e parcialmente demonstrada por documentos, não configura hipótese de impedimento ou suspeição prevista nos artigos 448, 449, 252 e 254 do Código de Processo Penal.

4.
A função de escrevente de cartório extrajudicial exercida por outra jurada também não caracteriza impedimento ou suspeição, pois não há demonstração de interesse jurídico direto ou concreto na causa, tampouco vínculo funcional que a desqualifique para compor o Conselho de Sentença.

5.
O Ministério Público, ciente da composição do júri, deixou de suscitar oportunamente qualquer incidente de impedimento ou suspeição antes da instalação da sessão plenária, acarretando a preclusão temporal da alegação, nos termos do art. 571, VIII, e art. 468 do CPP.

6.
A simples menção, durante os debates em plenário, a terceiros ligados ao cartório extrajudicial não configura prova inequívoca de parcialidade ou de constrangimento das juradas, não havendo demonstração de prejuízo concreto à imparcialidade do julgamento.

7.
Quanto à alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, alínea "c", da CF/1988) impõe que a intervenção jurisdicional sobre as decisões do júri somente ocorra em hipóteses excepcionalíssimas.

8.
A votação apertada (4x3) demonstra a existência de dúvida razoável por parte dos jurados, sendo a decisão respaldada por elementos probatórios que, embora contraditórios, permitem a adoção da tese defensiva de negativa de autoria.

9.
A inexistência de testemunhas presenciais, de provas técnicas conclusivas e a presença de indícios frágeis reforçam a legitimidade da opção absolutória tomada pelos jurados, dentro do seu livre convencimento.

10.
A ausência de vícios formais ou materiais na formação do Conselho de Sentença, aliada à inexistência de decisão teratológica ou dissociada das provas, afasta a possibilidade de anulação do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A ausência de impugnação oportuna acerca de impedimento ou suspeição de jurados, somada à inexistência de causa legal objetiva prevista no CPP, impede o reconhecimento de nulidade posterior da sessão do Tribunal do Júri
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000331-47.2017.8.11.0052

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WALISSON COSTA FERNANDES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso

de apelação interposto

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à anulação da sessão do Tribunal do Júri realizada na Comarca de Rio Branco/MT, que culminou na absolvição de
Walisson
Costa Fernandes da Silva, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §

2o, IV, do Código Penal)
(id.

264788324
)

Suscita
nulidade da sessão do Tribunal do Júri
,
por violação ao princípio da imparcialidade, apontando a quebra
da imparcialidade
de duas juradas
(id
.

264788330
)

A
lega que, a
primeira
jurada
, Josiane Alves de Oliveira, seria amiga íntima da genitora do acusado, circunstância que, segundo o
Parquet
, comprometeu sua imparcialidade, afrontando o princípio do juiz natural e imparcial
.

Com relação à
segunda
jurada
, Renata Aparecida da Silva Albano,
que
exerce a função de escrevente no Cartório Extrajudicial do município,
aduz que
teria gerado constrangimento moral e psicológico, diante da suposta influência exercida tanto pelo titular da serventia quanto por seu substituto.

No mérito, o Ministério Público pugna pela anulação do julgamento, ao argumento de que o veredicto proferido pelos jurados
se mostrou
manifestamente contrário às provas constantes dos autos, violando a lógica do conjunto probatório produzido tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Em contrarrazões,
o apelado
pugnou pelo
não conhecimento do recurso, sob o fundamento de int
empestividade das razões recursais
, e, caso conhecido, postulou

pelo
desprovimento
.
(id.

264788343
)

A Procuradoria-Geral de Justiça, exarou parecer pelo desprovimento do apelo (id.

285736380
).

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Primeiramente,
n
o que tange à alegação de intempestividade das razões recursais,
aventada pelo apelado em suas contrarrazões,
verifica-se, com respaldo no caderno processual, que o órgão ministerial foi regularmente intimado para apresentação de suas razões no prazo legal, circunstância certificada nos autos de maneira inequívoca.

Não há, portanto, qualquer vício formal ou material que comprometa a regularidade do processamento recursal.

Ademais, mesmo que se admitisse eventual controvérsia acerca da tempestividade, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que o eventual atraso na apresentação das razões de apelação não constitui causa impeditiva ao conhecimento do recurso, desde que a interposição tenha ocorrido dentro do prazo legal.

Tal entendimento repousa no princípio da instrumentalidade das formas e na necessidade de preservação do duplo grau de jurisdição.

Assim, preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Superado o juízo de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

O presente feito tem origem na ação penal no 0000331-47.2017.8.11.0052, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Rio
Branco/MT, na qual o réu
Walisson
Costa Fernandes da Silva foi acusado da prática de homicídio qualificado por traição (art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal), tendo como vítima Diogo Assis de Souza.

Conforme descrito na denúncia, os fatos ocorreram na madrugada de 22 de janeiro de 2017, na zona rural de Salto do Céu/MT, especificamente em frente à propriedade rural denominada "
Estância Paraíso
", localizada na Comunidade Fortuna.

Segundo a acusação, após ambos saírem juntos de uma festa realizada no estabelecimento conhecido como "
Siri Cascudo
", com o pretexto de adquirirem drogas, o réu teria levado a vítima até o local dos fatos e, de forma traiçoeira, efetuado disparos de arma de fogo, resultando em sua morte.

O corpo da vítima só foi encontrado no dia seguinte.

O processo seguiu seu curso regular, tendo o réu sido pronunciado em 2023 para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sessão plenária de julgamento ocorreu em 04/11/2024, ocasião em que o Conselho de Sentença, por maioria de votos (4x3), reconheceu a materialidade do crime, mas respondeu negativamente quanto à autoria, absolvendo o acusado.

O Ministério Público sustenta, em sua peça recursal, a ocorrência de nulidade absoluta da sessão do Tribunal do Júri, ao argumento de que duas juradas estariam impedidas ou suspeitas de integrar o Conselho de Sentença: a primeira, Sra. Josiane Alves de Oliveira, por suposta amizade íntima com a genitora do acusado; a segunda, Sra. Renata Aparecida da Silva Albano, por exercer, à época dos fatos, a função de escrevente em cartório extrajudicial localizado na própria Comarca de Rio Branco/MT.

Todavia, após detida análise dos autos e cotejo cuidadoso com a legislação processual penal aplicável, verifico que a tese ministerial não merece prosperar.

Quanto à alegada amizade íntima entre a jurada Josiane Alves de Oliveira e a mãe do réu, Rosângela da Costa Alberto, importa sublinhar que tal circunstância, ainda que efetivamente demonstrada por fotografias, certidões e declarações juntadas posteriormente aos autos pelo Ministério Público, não se
enquadra
a nenhuma das hipóteses legais de impedimento ou suspeição de jurados, previstas, de forma taxativa, nos artigos 448, 449, 252 e 254 do Código de Processo Penal.

Ademais, é imprescindível destacar que a alegação de impedimento ou suspeição de jurado deve ser oportunamente suscitada, antes da instalação da sessão plenária, conforme disciplina o artigo 571, inciso VIII, do CPP, e o artigo 468 do mesmo diploma legal.

No caso, o próprio representante ministerial, ciente da composição do Conselho de Sentença no momento do sorteio e da instalação da sessão plenária, quedou-se inerte, não apresentando qualquer objeção ou incidente processual para a exclusão da referida jurada.

Tampouco consta dos autos qualquer registro de impugnação na ata da sessão plenária, o que reforça o reconhecimento da preclusão temporal da matéria
.

Ademais, a alegação de que a jurada Josiane Alves de Oliveira manteria amizade com a genitora do réu, Rosângela da Costa Alberto, funda-se exclusivamente em certidão ministerial que indica a existência de registros fotográficos extraídos de perfis públicos da rede social Facebook, publicados entre os anos de 2013 e 2016, ou seja, anteriormente aos fatos narrados na denúncia (22/01/2017) e, notadamente, muito antes da realização do julgamento popular (04/11/2024).

Referidas imagens, contudo, não denotam, por si sós, proximidade íntima ou relação pessoal de ordem subjetiva, mas sim aparentam retratar interações comuns em contextos sociais amplos, comumente verificadas em cidades de pequeno porte, como é o caso da Comarca de Rio Branco/MT, cuja população gira em torno de 5 mil habitantes. Nesses ambientes, o conhecimento ou contato prévio entre moradores não configura, automaticamente, causa de impedimento ou suspeição, sobretudo na ausência de qualquer elemento que evidencie vínculo afetivo direto ou envolvimento emocional incompatível com a função judicante do jurado.

A manutenção de laços em redes sociais, por sua vez, não pode ser tomada como critério absoluto de inidoneidade, sob pena de se desconsiderar a natureza aberta e plural dessas plataformas, que congregam milhares de conexões que não necessariamente implicam amizade no sentido jurídico-penal exigido.

Ausente qualquer demonstração de que a jurada Josiane tenha agido com parcialidade, influenciado os demais jurados ou violado os deveres inerentes à função que exerceu, não há suporte fático ou jurídico para declarar a nulidade da sessão do Tribunal do Júri sob tal fundamento.

Registre-se, ainda, que o Ministério Público não suscitou qualquer objeção à participação da referida jurada no momento oportuno, seja durante o sorteio, seja na instalação da sessão plenária, tampouco formulou pedido de exclusão nos moldes do artigo 468 do Código de Processo Penal, atraindo a preclusão da alegação (art. 571, VIII, do CPP).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, orienta que a preclusão é a regra nos casos em que a parte deixa de impugnar, tempestivamente, a composição do Conselho de Sentença, ressalvadas apenas hipóteses de vício insanável ou prova superveniente de prejuízo manifesto, o que não se verifica nos autos.

Assim, as imagens colacionadas, extraídas de rede social e datadas de período muito anterior ao fato delituoso, não se revelam suficientes para ensejar a nulidade da sessão plenária, porquanto não comprovam situação objetiva de impedimento ou subjetiva de suspeição da jurada, tampouco apontam quebra de imparcialidade ou prejuízo concreto ao exercício da jurisdição popular.

Igualmente, d
eve-se
ponderar que a Comarca de Rio Branco/MT possui pouco mais de 5 mil habitantes, estando inserida em contexto típico de comunidades interioranas, nas quais a inter-relação entre moradores é inevitável e não pode, por si só, ensejar a nulidade de julgamentos populares.

Em tais localidades, o conhecimento social não implica, automaticamente, quebra da imparcialidade, conforme já reconhecido por diversos tribunais.

A manutenção de laços em redes sociais, como o Facebook, não pode ser tomada como critério absoluto de inidoneidade do jurado, sob pena de banalização do conceito de “
amizade íntima
” e de insegurança estrutural dos julgamentos populares.

N
o que se refere à jurada Renata Aparecida da Silva Albano, igualmente inexiste fundamento jurídico idôneo a sustentar a nulidade invocada.

A simples circunstância de ser servidora de cartório extrajudicial, na qualidade de escrevente, não configura, por si só, situação de impedimento ou suspeição.

O vínculo funcional com o foro local, sem qualquer demonstração de interesse direto, pessoal ou jurídico na causa, não pode ser interpretado como elemento gerador de nulidade.

Por certo,
a condição funcional de servidores públicos locais, incluindo aqueles vinculados a serventias extrajudiciais, não os torna, por si, impedidos de compor o Conselho de Sentença, salvo prova inequívoca de parcialidade concreta e efetiva, o que manifestamente não se extrai do caderno processual

Importa salientar, ainda, que a própria dinâmica dos acontecimentos narrados na apelação, como o fato de o advogado da defesa ter feito menção ao substituto do cartório durante os debates em plenário, ainda que questionável sob o prisma ético, não guarda relação de causalidade suficiente a comprometer a imparcialidade da jurada, a qual, repita-se, não figura como parte, testemunha, nem possui interesse jurídico direto na lide.

Diante desse cenário, é forçoso concluir que a tese recursal, além de carecer de respaldo legal, padece de comprovação mínima de prejuízo concreto à higidez da formação do Conselho de Sentença, sendo certo que a nulidade absoluta somente se configura quando evidente a lesão ao devido processo legal e aos princípios constitucionais do juiz natural e da imparcialidade, o que não se verifica no caso
sub judice
.

Da alegada decisão manifestamente contrária às provas dos autos
.

No que concerne à segunda tese recursal, o Ministério Público, de forma subsidiária, pugna pela anulação do julgamento realizado, sob o argumento de que o veredicto absolutório proferido pelo Conselho de Sentença teria se revelado manifestamente contrário às provas dos autos, de modo a justificar a submissão do réu a novo julgamento, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

Entretanto, a pretensão recursal, também neste aspecto, não merece prosperar.

De início, cumpre rememorar que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri constitui garantia de índole constitucional, expressamente assegurada pelo artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República, configurando-se como uma das cláusulas pétreas do sistema jurídico processual penal brasileiro.

Tal princípio impõe severas limitações ao controle jurisdicional sobre o mérito das decisões do Júri Popular, sendo a intervenção do Judiciário, em grau de apelação, medida de caráter absolutamente excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que a decisão se mostre flagrantemente desconectada do conjunto probatório produzido.

No caso em tela, a decisão absolutória resulta de votação apertada, por maioria simples de 4 votos a 3, denotando, desde logo, a existência de dúvida razoável por parte do próprio Conselho de Sentença quanto à autoria delitiva.

O exame atento da instrução revela que, embora haja elementos de prova que sustentem a tese acusatória, também subsistem relevantes circunstâncias aptas a amparar a tese defensiva de negativa de autoria.

Os depoimentos colhidos ao longo da fase inquisitorial e em juízo apresentam contradições e imprecisões significativas, sobretudo no que diz respeito à efetiva participação do acusado no fato delituoso.

Importa destacar que não houve testemunhas presenciais diretas do evento criminoso, tampouco prova técnica conclusiva quanto à autoria.

A narrativa acusatória fundamenta-se, em grande medida, em elementos indiretos e em indícios, cuja valoração, dentro do livre convencimento soberano dos jurados, permitiu o acolhimento da tese defensiva.

Ademais, deve-se ressaltar que o Conselho de Sentença, formado por representantes legítimos da comunidade local, ouviu, em plenário, os argumentos da acusação e da defesa, tendo presenciado a produção oral da prova
e as manifestações das partes, o que reforça ainda mais a legitimidade da deliberação popular.

Nesse cenário, exigir que o Tribunal de Justiça, órgão revisor, substitua a convicção dos jurados por seu próprio entendimento, em afronta direta ao princípio da soberania dos veredictos, seria usurpar competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal Popular.

No presente feito, além de não haver situação de evidente desconexão entre o veredicto e as provas, constata-se que a decisão proferida pelos jurados encontra amparo em dados concretos constantes nos autos, havendo espaço legítimo para a dúvida e para a opção pela negativa de autoria.

Portanto, a invocação da hipótese prevista na alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP, não encontra respaldo jurídico no caso concreto.

Em arremate, importa reiterar que a intervenção do Poder Judiciário sobre os veredictos do Tribunal Popular do Júri somente se legitima em hipóteses excepcionalíssimas, nas quais a decisão se mostre efetivamente teratológica, despida de qualquer substrato fático ou absolutamente dissociada do acervo probatório.

No caso
sub judice
, ao revés do que sustenta o Ministério Público, verifica-se que o veredicto absolutório proferido pelos jurados encontra amparo em elementos concretos constantes dos autos, sendo fruto legítimo do livre convencimento soberano dos membros do Conselho de Sentença, formado por cidadãos investidos de competência constitucional para julgar as causas afetas aos crimes dolosos contra a vida.

A alegada imparcialidade das juradas, além de carecer de respaldo nos requisitos legais objetivos de impedimento ou suspeição, não foi objeto de impugnação oportuna, tendo sido suscitada apenas após o desfecho da sessão plenária, o que reforça a ausência de vício processual relevante e a incidência do instituto da preclusão.

Assim, ausentes nulidades processuais e inexistindo decisão manifestamente contrária às provas dos autos, impõe-se a manutenção da soberana deliberação popular, em respeito aos princípios constitucionais que regem o Tribunal do Júri.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DE
APELAÇÃO
DESPROVIDO
, em

co
n
so
nância

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, a fim de
manter a sentença absolutória inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025